Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000315-62.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ROGÉRIO SENA DA SILVA
PACIENTE:
JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 1013174-18.2021.811.0042 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 157, §2o, incs. II e V e §2o-A, inc. I do CP.
Narra o causídico que o paciente foi inicialmente recolhido ao cárcere em 30/07/2021 por força de mandado de prisão temporária, porquanto supostamente envolvido no crime de roubo majorado perpetrado no dia 16/07/2021 em face da vítima Juliana Pereira Ribeiro e do estabelecimento comercial Moda Praia Luxos Store; ao que se sucedeu a conversão do recolhimento em prisão preventiva, o oferecimento de denúncia pelo i. órgão acusatório e o início da instrução criminal em 27/10/2021, oportunidade em que o d. magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao beneficiário deste writ – que permanece provisoriamente preso, nada obstante a fase instrutória tenha se findado em 02/12/2021.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatario do remédio heroico inicia defendendo a ocorrência de violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e ao art. 315, caput, do CPP, frente à carência de fundamentação jurídica válida tanto no decreto segregatício, quanto na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em 1a instância, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta genericamente a indispensabilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública na gravidade abstrata do crime patrimonial, bem como em presunção de reiteração delitiva, extraída da mera existência de outros procedimentos criminais em desfavor do increpado, os quais ainda estão em trâmite; mas sem fazer qualquer referência quanto à real periculosidade do agente, olvidando, outrossim, as condições pessoais abonatórias por ele ostentadas e a própria ausência de elementos factíveis vinculados aos autos, aptos a evidenciar o efetivo preenchimento dos requisitos legais exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP.
Prosseguindo, veicula tese negativa de autoria, haja vista inexistirem elementos concretos capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, mormente porque assegura que, embora o paciente tenha sido preso na posse de uma arma de fogo, as imagens do circuito interno de monitoramento da loja “Moda Praia Luxos Store” demonstram que referido artefato bélico difere daquele empregado no roubo; demais disso, nem mesmo a própria vítima do delito patrimonial reconheceu o ora paciente como sendo um dos autores do crime, cuidando-se as suspeitas existentes em desfavor deste de meras especulações.
Forte em tais premissas e defendendo que, diante do encerramento da instrução criminal, as providências alternativas do art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos na hipótese dos autos; o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação constitucional.
A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 114683999 ao ID 114704460.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator